Tribunal: TJMT
Processo: 1039314-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039314-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), EDSON TAPAJOS DA SILVA - CPF: 998.859.301-59 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido, por meio de boletim de ocorrência e histórico de atendimento médico, bem assim a invalidez permanente parcial, pelo laudo de perícia médica realizada em Juízo, devida a indenização securitária. 2. Conforme o art. 86 do CPC “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”. 2.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”
(CPC, art.85, §8o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1039314-63.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., e também por CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c com Manutenção de Posse
” (Proc. no 1036078-06.2019.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar

a “
nulidade da cobrança das tarifas de registro de contrato de R$ 294,10, seguro prestamista de R$ 1.408,50 e cesta de serviços de R$ 500,00
”, mantendo hígida apenas a previsão de tarifa de cadastro, e, por conseguinte, ordenou a restituição dos respectivos valores de forma simples; em relação aos encargos de inadimplência, determinou a “
exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituindo como penalidades de mora: multa de 2%, mais juros moratórios de 1% ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC
” (cf. Id. no 54036982).

O réu BANCO TOYOTA apresentou recurso de apelação no Id. no 54036990, afirmando que as tarifas bancárias e taxas administrativas pactuadas na cédula de crédito bancária não contêm nenhum traço de abusividade ou ilegalidade, sendo cobranças válidas e decorrentes de serviços devidamente prestados, e, nesse sentido, diz que “
não há abusividade na imposição de que o recorrido/financiado
(custeie)
o registro no CRV do gravame de alienação fiduciária sobre o bem que está adquirindo e, ao mesmo tempo, dando em garantia do financiamento
(...),
trata-se de ônus inerente ao tipo de contrato escolhido pelo financiado
”; por sua vez, “
a cobrança de ‘Cesta de Serviços’ refere-se à disponibilização de pacotes de serviços prioritários para pessoas físicas, constantes da Tabela II anexa à Resolução CMN 3.919/2010 e das Tabelas I a III anexas à Resolução CMN 4.196/2013
, (sendo que)
o único requisito exigido pela referida norma, além da expressa disposição em contrato, é que as instituições financeiras divulguem nos seus respectivos sítios eletrônicos as informações à prestação de serviços e suas respectivas tarifas (art. 15)
”; por fim, aduz que “
a escolha pela contratação do
(seguro prestamista)
partiu do próprio apelado, tendo se limitado a subsidiar os custos com a contratação, pois o consumidor não dispunha de condições financeiras de pagá-lo à vista, tendo optado pela sua inclusão no financiamento,
(ou seja)
, figurou como mero interveniente na contratação, tendo o referido contrato de seguro sido firmado somente entre o apelado e a seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência
”.

Sustenta que é válida e legitima a previsão de incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência, consoante consolidado entendimento disposto na Súmula no 296 do STJ, e que, diferente do que foi injustificadamente feito na sentença, “
não há como considerar que a previsão de juros remuneratórios seja sinônimo de comissão de permanência
”; acrescenta, ainda, que é “
válida e eficaz a cláusula contratual que fixa os juros moratórios em 5% a.m.
”, afinal, “
o Código Civil conferiu liberdade às partes para estipularem os juros moratórios, ficando o limite legal estabelecido, de forma residual, para os casos específicos em que seja exigido
”, de modo que devem permanecer inalteradas as disposições contratuais acerca dos encargos exigíveis no caso de inadimplência.

Pede, pois, o provimento do recurso para, reformada a sentença, seja afastada a declaração de nulidade das cláusulas atinentes à tarifa de registro de contrato, seguro prestamista, cesta de serviços e encargos incidentes para o período de inadimplência, e, ainda, a readequação do valor dos honorários sucumbenciais para o mínimo legal, diante da ausência de dificuldade da matéria ou esforço excepcional exigido pelo litigio.

O autor CHRALES interpôs apelo adesivo no Id. no 5403699, alegando que não se questionou a possibilidade da estipulação de tarifa de cadastro em desfavor do consumidor, até porque a licitude da cobrança foi reconhecida em tese fixada pelo STJ quando do julgamento do Resp no 1.251.331/RS, e, sim, a abusividade do valor exigido pelo réu no caso concreto, eis que os 500 reais cobrados a título de tarifa de cadastro destoam enormemente da média praticada pelo mercado no mesmo período, segundo o “
informado pelo Banco Central do Brasil para a ‘Tarifa de Cadastro’, que se encontrava, naquela mesma época, para a mesma modalidade de contrato, em R$ 385,84
”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da cobrança de tarifa de cadastro conforme previsão contratual, determinando-se a sua redução para o valor médio de mercado à tarifa bancária.

O autor ofertou contrarrazões de Id. no 54037001, enquanto o réu contrarrazoou junto ao Id. no 54037006, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 12/12/2018.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

O boletim de ocorrência realmente se presta à demonstração do nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, possuindo, inclusive, presunção de veracidade, mas não é o único documento apto à demonstração do elemento essencial à dedução da pretensão indenizatória.

No caso, o “Histórico Clínico” que instruiu a inicial, expedido pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (cf. Id. no 52770474), aponta que
“conforme o Prontuário Médico, o Sr. EDSON TAPAJÓS DA SILVA, nascido em 02/10/1979, foi atendido
(naquela)
unidade no dia 12/12/2018, às 13:31 horas”
, e que o mesmo foi
“encaminhado de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com história de acidente de trânsito”
, apresentando
“diagnóstico de contusão de pé esquerdo”
, ou seja, demonstra que o autor/apelado foi atendido em rede hospitalar no mesmo dia da ocorrência do sinistro (12/12/2018), com lesões compatíveis àquelas que lhe causaram a invalidez permanente parcial.

Outrossim, para extirpar qualquer dúvida, o autor/apelado juntou aos autos Boletim de Ocorrência comprovando a ocorrência do acidente noticiado, na data de 12/12/2018 (cf. Id. no 52772477).

O autor/apelado foi submetido à “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” e os d. peritos, os médicos Ernani Castrillon (CRM/MT no 7922) e Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT no 7017), concluíram que o apelado apresentava invalidez permanente decorrente do acidente de transito que o vitimara, ou seja, restou satisfatoriamente demonstrada a existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido (cf. Id. no 52772453 - Pág. 2/3).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO - ACIDENTE OCORRIDO EM 20/06/2004 – LEGALIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.
O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico
, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 113512/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013).

“EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

No que se refere à verba de sucumbência, observa-se que o autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
Id. no 52772453
) demonstrou que houve lesão no pé esquerdo avaliada em 25% (leve), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 1.687,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente variá-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC.

No caso, o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 12,5% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 12,5% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, na qual,
as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “
quantum”
dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre a sucumbência recíproca, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de

R$ 1.687,50,
aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 64.657/2017 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória,
devendo apenas ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC
.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% à ré/apelante Porto Seguro e 30% para o autor/apelado, cuja exigência permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais
pro rata
, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC em relação ao apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020